Tribunal: TJSP
Processo: 2058852-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que declinou a competência para o juízo previsto em cláusula de eleição de foro. Interposição. Cabimento. Contratos bancários. Alegação de fraude. Competência territorial. Relação de consumo. Ação proposta no domicílio do autor. Aplicação do art. 101, I, do CDC. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada a fim de possibilitar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que declinou a competência para o juízo previsto em cláusula de eleição de foro. Interposição. Cabimento. Contratos bancários. Alegação de fraude. Competência territorial. Relação de consumo. Ação proposta no domicílio do autor. Aplicação do art. 101, I, do CDC. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada a fim de possibilitar o acesso à Justiça e facilitar a defesa do consumidor. Precedentes. Decisão reformada para determinar a manutenção do processamento da demanda perante o Juízo da Comarca de Franca, domicílio do autor e onde distribuída a ação. Gratuidade da Justiça concedida apenas para isentar o agravante do recolhimento do reparo, pois pendente de análise do pedido pelo Juízo a quo.
RECURSO PROVIDO.